Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754724-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: BRUNO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá. Na peça inicial (ID 79358144), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Aduz que a gravidade em abstrato do crime não é fundamento idôneo para a decretação da segregação. Alega ser possível, no caso, a substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa. Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que, equivocadamente, o juízo assegurou que a motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas, baseando-se no relatório da autoridade policial. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa e emprego lícito. Colaciona precedentes. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, com os seguintes fundamentos (ID 259101084, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que os autuados, por motivação de dívida relacionada ao tráfico, esfaquearam a vítima na região da perna e da cabeça, em concurso de agentes. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO REGINALDO LEMOS DA SILVA, nascido em 12/05/1981, filho de Antonio Evangeli da Silva e de Maria Ilca Lemos da Silva e a BRUNO GONÇALVES BATISTA DOS SANTOS, nascido em 26/06/1979, filho de Sancao Batista dos Santos e de Ivonete Goncalves da Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Diferentemente do que defende o Impetrante, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estão presentes. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência, com a utilização de uma arma branca – facão -, em concurso de pessoas, que não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Ademais, a gravidade concreta resta evidenciada, ainda, pelo fato de o crime ter sido praticado por motivo fútil e, ainda que não tenha por motivação dívida relacionada ao tráfico, como informado pelo impetrante, o crime teria sido praticado em contexto de utilização de drogas pelos envolvidos. Inclusive, conforme informado na delegacia pela testemunha WALLYSON FERNANDES, que presenciou os fatos, o paciente e seu comparsa já haviam se envolvido em outra contenda com a vítima, que teria sido contornada pela intervenção da referida testemunha (ID 258903795, dos autos de origem). Tais fatos evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) Ao que se constata, a fundamentação externada pelo Juízo de origem traça considerações específicas acerca da presença dos requisitos autorizativos da custódia cautelar, que não estão restritas, ao contrário do que alega o impetrante, à gravidade abstrata do delito. Os fatos imputados ao paciente possuem gravidade concreta e demonstram a real e efetiva periculosidade do paciente, que, por desentendimento relativo ao uso de drogas, armado e em superioridade numérica, tentou ceifar a vida da vítima, de forma que se afigura necessário o seu afastamento do meio social, como forma de garantia da ordem pública, sobretudo como forma de proteger a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva. Desse modo, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator